Tribunal: CARF
Processo: 10280.728434/2021-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.728434/2021-65
ACÓRDÃO
2001-008.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO DIAS BREDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF
No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro
pelas informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Marcelo
Valverde Ferreira da Silva, que lhe negaram provimento. O Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira
da Silva apresentou no plenário virtual voto divergente, acompanhado pelo Conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, sendo convertido em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.728434/2021-65
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2020, ano-calendário 2019, formalizando a exigência de
imposto no valor de R$ 249.868,02, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO”, abaixo colacionado.

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
Cientificado do lançamento em 10/09/2021 o sujeito passivo apresentou impugnação em
08/10/2021.
Em sua defesa, o sujeito passivo veio aos autos alegando, em síntese, que o Auto de Infração em
comento está contaminado por vícios oriundos da ausência da elementos que comprovem atuação
dolosa do contribuinte, restando indevida a imputação da penalidade qualificada, com base no art.
44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996; recentemente, instado a se manifestar sobre a qualificação da
multa aplicada, o CARF entendeu em favor do contribuinte ao asseverar que não há que se falar em
multa de ofício, se não houver a comprovação evidente do intuito de fraude; por tão reiterado e
pacífico este entendimento, restou sumulado pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, através das Súmulas no 14 e 25; todas as receitas foram devidamente declaradas na
DIRPF, apenas informada noutra ficha, o que em nenhum momento omitiu o rendimento auferido
pelo contribuinte; na consulta do e-cac, consta que a empresa Brasilprev Seguros e Previdência S.A,
enviou as informações do rendimento e da retenção, apenas no dia 08 de julho de 2021, ou seja,
posterior ao envio da DIRPF; o lançamento tributário é um ato administrativo de ofício e como tal
somente poderá se aperfeiçoar se forem seguidos todos os requisitos essenciais, procedimentais,
imprescindíveis à sua perfectibilidade.
DOS PEDIDOS
Requer se digne essa Delegacia em acolher a presente Impugnação em todos os seus termos,
julgando improcedente o lançamento, e, consequentemente, declarando-se a extinção do crédito
tributário decorrente omissão de rendimentos, da retenção efetuada pela fonte pagadora ser
superior a totalidade da infração mencionada na notificação. Ademais, seja anulada a multa
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.728434/2021-65
3
qualificada imposta com base no art. 44, inciso I, da Lei no 9.340, de 1996, por manifesta atipicidade
da conduta.
Ato posterior, após a análise dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, a autoridade
fiscal lavrou o Despacho, de fls. 83 a 85, se manifestando pela manutenção da infração Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado do referido despacho o sujeito passivo não se manifestou.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 103/109 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, sendo irrelevante a
denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade da fonte, bastando para a
incidência o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título. Os rendimentos recebidos
sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 121/129 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. Em síntese é alegado necessidade de observância dos princípios do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa e a busca pela verdade material, que teria havido erro de
preenchimento em sua DIRPF o que não se confunde com omissão de rendimentos e que a
penalidade imposta – multa de ofício de 75% – seria indevida e desproporcional e que o
contribuinte deveria ter sido chamado antes da aplicação da multa para se manifestar e esclarecer
os fatos. Alega ainda ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão de
aplicação de sanção desproporcional quando ausente dolo ou culpa por parte do contribuinte. Ao
final, requer a reforma da decisão da DRJ. Os documentos apresentados pelo sujeito passivo no
recurso já haviam sido trazidos aos autos no momento da impugnação.
Às fls. 152 consta despacho de encaminhamento dos autos segundo o qual teria
havido interposição de recurso parcial por meio do qual o contribuinte apenas questiona a
penalidade aplicada sendo, a partir de tal entendimento, considerado como incontroverso o valor
do principal que foi transferido para o PTA de no 13074.735250/2025-17.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.728434/2021-65
4
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Após a transferência do valor do principal para o PTA de no 13074.735250/2025-17,
a discussão do presente caso gira em torno, tão somente, da aplicação da multa de ofício imposta
no percentual de 75%, com base no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
Conforme já relatado, decisão da DRJ de fls. 103/109 manteve a aplicação da multa
a partir da seguinte justificativa:
“No tocante ao argumento de que em virtude do fato da fonte pagadora
ter apresentado a Dirf, com informação dos valores lançados como omissão,
somente, após a data de entrega da sua DIRPF, cometeu erros ao preencher
a declaração entregue, é importante observar que o responsável perante o
Fisco pelas informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual é o
contribuinte, que, assim, deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito
cumprimento da obrigação acessória, não o socorrendo a alegação em
questão.
Acrescente-se, ainda, que de acordo com o artigo 136 do Código
Tributário Nacional, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
A mesma decisão salientou não ser o caso de aplicação das sumulas do CARF de no
14 e 25, invocadas pelo contribuinte, por serem ambas relativas a casos de qualificação da multa
de ofício, o que não se verifica nos autos.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte salienta, não ser devida a multa por ter
havido “mera inconsistência formal no preenchimento da DIRPF, sem omissão de receitas; os
rendimentos foram efetivamente declarados, embora em ficha diversa; a BrasilPrev informou os
valores ao Fisco somente após o envio da declaração pelo ora Recorrente, sem que este tenha
recebido esta nova declaração da fonte pagadora BrasilPrev; a penalidade de 75% seria
desproporcional e deveria ser afastadas por ausência de dolo.”
A partir dos documentos constantes nos autos, temos o seguinte cenário:
 Fls. 11 e 130 – documento que atesta que a Brasilprev Seguros e Previdência
teria enviado DIRF em 08/07/2021 informando o rendimento pago ao
contribuinte no valor de R$ 2.095.110,68 e IRRF no importe de R$
314.266,60;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.728434/2021-65
5
 Fls. 12/13 – informe de rendimentos financeiros da pessoa física relativo ao
ano-calendário 2019 no qual foi informado como rendimento tributável a
quantia de R$ 2.095.110.98 e como IRRF o montante de R$ 5.389.822,14 – o
documento foi obtido no dia 14/09/2021;
 Fls. 26/28 – cópia do recibo da DIRPF 2019 enviada em 26/05/2020;
 Fls. 29/43 – cópia do teor da DIRPF 2019 do contribuinte na qual consta o
recebimento no campo “RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA/DEFINITIVA” – do valor de R$ 1.780.844,08 recebidos da
Brasilprev. Nota-se que o valor declarado corresponde ao recebido pelo
contribuinte – R$ 2.095.110,68 – abatido o valor do IRRF – R$ 314.266,60 –
totalizando R$ 1.780.844,08;
 Fls. 77 – consta DIRF retificadora em nome da Brasilprev entregue em
22/10/2021 na qual são informados os seguintes rendimentos: R$
2.095.110,68 e IRRF no valor de R$ 314.266,60;
Após a análise do caso, entendo que a multa não pode subsistir.
Isso porque, a DIRPF foi enviada pelo sujeito passivo no dia 26/05/2020. O informe
de rendimentos que se tem notícia nos autos informou valor de IRRF em montante superior – e
incorreto dos rendimentos que ocasionaram a presente discussão.
A DIRF somente foi enviada em 08/07/2021 e há registro de retificação em
22/10/2021.
Assim, entendo pela aplicação da sumula 73 do CARF, segundo a qual: “Erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.”
Desta forma, entendo que o lançamento não merece prosperar.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.728434/2021-65
6
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva,
A despeito do voto detalhado e fundamentado da relatora, ouso discordar da sua
proposta da aplicação da Súmula 73 ao caso concreto, cujo teor abaixo reproduzo:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Conforme bem relatado, a lide recai, exclusivamente, sobre a multa de ofício
aplicada ao lançamento para a exigência de omissão de receitas decorrente do resgate de
previdência privada, cujos rendimentos estão sujeitos ao ajuste anual, haja vista o crédito relativo
ao principal foi desmembrado. Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo deduz os seguintes
pontos de inconformidade:
• Houve mera inconsistência formal no preenchimento da DIRPF, sem omissão de
receita;
• Os rendimentos foram efetivamente declarados, embora em ficha diversa;
• A BrasilPrev informou os valores ao Fisco somente após o envio da declaração
pelo ora Recorrente, sem que este tenha recebido esta nova declaração da fonte pagadora
BrasilPrev;
• A penalidade de 75% é desproporcional e deve ser afastada por ausência de dolo,
conforme entendimento consolidado nas Súmulas no 14 e 25 do CARF.
De fato, o sujeito passivo informou o rendimento auferido da Brasilprev Seguros e
Previdência, no montante de R$ 1.780.844,08 (valor líquido), na ficha de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva. No entanto, o rendimento em questão, no total de 2.095.110,68 deveria ser
oferecido à tributação na ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em razão da informação incorreta na ficha correspondente, após a compensação do
imposto de renda retido na fonte de R$ 314.266,60, resultou no imposto suplementar de R$
249.868,02. Assim sendo, ainda que o recorrente argumente que se trata de mero equívoco, dele
se beneficiou, na medida que tomou como tributação definitiva àquilo que seria apenas a
antecipação do tributo devido, tanto que da revisão interna resultou imposto suplementar.
Superado este ponto, resta analisar se o equívoco alegado pelo recorrente se deu
em razão de ação comissiva ou omissiva da fonte de pagamento, a fim de se invocar a aplicação da
Súmula CARF no 73. Ora, muito pelo contrário, o documento de fls. 12 e 13, embora datado de
14.09.2021, informa que os rendimentos da Brasilprev deverão ser oferecidos à tributação na
Ficha Rendimentos Tributáveis.
Ou seja, para fazer jus aos benefícios da Súmula CARF no 73, deveria o recorrente
trazer documento contemporâneo à transmissão de sua declaração de ajuste que demonstrasse
que incorreu em equívoco por conta de errônea informação prestada pela fonte pagadora. O
documento de fls. 11 também não se presta para isso, uma vez que a data ali aposta (08.07.2021),
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.728434/2021-65
7
indica o momento em que foi transmitida a DIRF ativa, quando da emissão do relatório
(07.10.2021).
Portanto, não é verdadeira a informação de que a Brasilprev apenas apresentou a
DIRF após a entrega da declaração anual de ajuste. A DIRF ativa na data do relatório é aquela de
fls. 11, nada apontando que ela seja o documento originário.
Logo, diante do quadro probatório que consta dos autos, não há que se imputar à
fonte pagadora qualquer responsabilidade, na medida em que o erro que resultou no lançamento
tributário decorre de sua equivocada interpretação da legislação tributária, da qual o sujeito
passivo não pode alegar desconhecimento, nos termos do artigo 136, do Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto a suposta desproporcionalidade da multa de ofício aplicada, no percentual
de 75%, ressalto que esta Turma de Julgamento não pode negar a vigência de norma legal válida,
por dever regimental do artigo 98, do RICARF. A multa em questão, se encontra devidamente
estabelecida no artigo 44, da Lei 9.430/96, de caráter inafastável, cabível inclusive nos casos de
declaração inexata.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Portanto, não há como acolher a pretensão do recorrente.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Original